Tribunal: TJES
Processo: 0000018-60.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-60.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTHON DE FREITAS AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

T
RÁFICO DE DROGAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E

IM
PR
OVIDO.

1.
A
defesa não se insurge quanto a materialidade,
mas tao somente quanto
a autoria do delito praticado pelo apelante. Ainda assim, consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
.

2
.

A autoria restou evidenciada mediante não só pela revista policial, mas pelo testemunho
do próprio apelante, corroborada à quantidade de droga apreendida
.

3.
Ademais, em audiência de instrução o apelante afirma que parte das drogas encontradas eram para destino de consumo próprio, sendo de sua posse. Todavia, em dissonância com o encontrado pelos PMs, bem
a apreensão de entorno de 294 gramas de ilícito
, fato esse que confirma a finalidade de traficância.

4.
Aplicado o tráfico privilegiado
conforme discricionariedade arbitrada pelo magistrado, em razão da quantidade de droga apreendida.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000018-60.2022.8.08.0031

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WEVERTHON DE FREITAS AGUIAR

Advogado do(a) APELADO: PRISCILA INGRITY DOS SANTOS DIMAS - ES22060

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WEVERTHON DE FREITAS AGUIAR
contra a sentença de fls.
52
/
54
, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Conforme
fls 62/68,
a

d
efesa do réu p
ugna
pela

absolvição do réu em razão da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, não adotada essa tese, vem requerer pela aplicação do tráfico privilegiado em patamar máximo.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
n
o
fls. 69/71

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
ao id 6908052 n
este mesmo sentido.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Pois bem.

Narra a denúncia que, em 19/02/21, por volta de 12h, na Rua João Moraes, em Guarapari, no cumprimento de uma ocorrência no local os policiais militares, receberam informações, de que um indivíduo atuante no tráfico de drogas estaria escondido em um veículo do bairro.

Ao se deslocarem para o local informado, localizaram
We
verthon
escondido no interior do carro que, todavia, nada foi encontrando consigo. Foram então, até a sua residência, onde existia um beco, que conforme a madrasta do paciente, haveria gaiolas com pássaros e drogas escondidas. Em ato contínuo, a madrasta autorizou a entrada na residência e a varredura no quarto dele.

Após buscas no quarto do denunciado, nada de ilícito foi encontrado, porém sua madrasta informou onde ele guardava os entorpecentes, local em que foi localizada uma sacola contendo 24 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína, 2 porções de cocaína e 5 pedaços grandes de maconha. Já no local onde se encontravam os pássaros, foram localizadas porções de cocaína, maconha e 2 balanças de precisão.

Em razão desses fatos,
We
verthon
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

De plano,
cumpre destacar que a defesa se insurge quanto a autoria do delito praticado pelo apelante.
Entretanto
, consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
.

A
lém da materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06,
evidenciada pela apreensão das d
rogas
, pelo
Boletim Unificado nº 45791797/2021

e
pelo laudo de exame químico definitivo
(fl.40)
,
a autoria i
mputada ao apelante
encontra-se consubstanciada p
elo
s
depoimento
s
prestado
s
em
sede policial e em
Juízo pelo
s

agentes públicos
que
apreenderam os entorpecentes em momento de dispensa flagrante
, os quais, c
onforme jurisprudência pátria, possu
em
credibilidade probatória
,
devendo prevalecer sobre as negativas
dos réus
(
STJ,
AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
)

S
egundo o depoimento prestado pelo policial militar
Bruno Costa de Oliveira, em sede judicial, afirmou lembrar da prisão do acusado, além disso, afirma que o mesmo haveria dispensada uma sacola contendo quantidade de maconha.

Ademais, mediante o narrado nos autos, no momento de apreensão fora encontrado a identidade do denunciado junto às drogas, motivos esse que levam a inferir que era de sua posse a droga.

Corrobora-se a tal entendimento próprio depoimento do apelante, uma vez que afirma que as drogas encontradas eram suas, todavia nega o seu destino a mercancia. Nessa senda, alega que no dia dos fatos não dispensou as drogas, por elas se encontrarem em sua residência. No mais, ressaltou que o entorpecente era para seu consumo pessoal, esclarecendo que correu, pois ficou com medo devido a grande quantidade de droga, precisamente "34 pedaços" .

Nesse ínterim, nota-se a clara
desarmonia no relatado pelo próprio recorrente, posto que em primeiramente afirma não estar com as drogas no momento da apreensão e posteriormente sustenta o motivo da sua fuga.

Nesse diapasão, é importante salientar que o delito de tráfico de drogas nãoo se restringe ao mero ato de mercancia, sobretudo em seu dispositivo refere-se aos núcleos:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Isto posto, vale ainda ressaltar que a quantidade de drogas apreendidas se encontrou de maneira exacerbada para fins médio de consumo, sobretudo o valor total de 284g (duzentos e oitenta e quatro gramas) aproximadamente.

É notório por fim, a impossibilidade de absolvição do réu pelo tráfico de drogas, mediante as provas coligidas e concretas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
.

Quanto a dosimetria da pena
,
mantenho incólume a primeira e segunda fase dosimétrica, sob pena de
reformatio in pejus.

E
m que pese o reconhecimento da aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, entendo,

que o d. juiz de piso fundament
ou adequadamente

a
inaplicabilidade do vetor em seu patamar máximo,
em razão
d
a quantidade de droga
s apreendidas:
“
Assim, em consonância com os ditames previstos no artigo 42, da Lei n° 11.343/06, ao réu será aplicada a causa de diminuição na fração de 1/3 (um terço), eis que trazia consigo considerável quantidade de maconha (283,9 gramas de maconha, conforme laudo definitivo de fl. 40)”.

Em harmonia com o entendimento das Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como no caso em questão, em que aplicada no patamar de 1/2 pela apreensão de 1.860,20g de cocaína.

2. Com efeito: "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante" (AgRg no AREsp n. 2.011.409/SP, Sexta Turma, relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2022.) 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.047.960/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por esses motivos, decido pela manutenção da pena do apelante.

Assim, fixo por fim a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o mesmo valor de 333 dias-multa.

Dessa forma, determino que a manutenção da substituição da pena de privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, nos termos do prolatado pelo juiz de piso.

III- DOS HONORÁRIOS

C
onsiderando a nomeação d
a
ilustre advogad
a
,
PRISCILA INGRITY DOS SANTOS DIMAS,
OAB/ES
2
2.
060
, para atuar como defensor
a
dativ
a
do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
e
honorários no valor de R$
8
00,00 (
oitocentos reais
), importância que compreende a atuação na fase recursal (
conforme mencionado
os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-
LHE PROVIME
NTO
.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)